Tribunal: TJES
Processo: 5012539-61.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012539-61.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: ELIZABETH DAS GRACAS AUGUSTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5012539-61.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RECORRIDO:
ELIZABETH DAS GRACAS AUGUSTO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ÁGUA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO. NOVA LIGAÇÃO. DANOS MORAIS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de ação em que aduz a parte autora que a requerida interrompeu o fornecimento de água de sua residência no período de 01/11/2022 a 31/01/2023, devido a necessidade de instalação de tubulação.

Em sede de contestação, a requerida aduz que a parte autora não informou a matrícula da ligação antiga e que em 07/12/2022 solicitou nova ligação e que a mesma foi indeferida em 14/12/2022 e que em 22/12/2022 foi solicitado novo pedido de ligação onde a empresa requerida constatou a necessidade de extensão de rede, cujo prazo máximo é de 45 (quarenta e cinco) dias úteis e que desta forma o período extenso para nova ligação decorreu de todos os percalços elencados, desta forma ausente fato ensejador de danos materiais e morais.

A sentença (ID 7006697 ) dispôs nos seguintes termos:

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais,
para CONDENAR a Requerida a indenizar a Autora no valor de R$3.810,00 (três mil oitocentos e dez reais), a ser corrigido monetariamente a partir do efetivo desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Condeno a Requerida a indenizar a Autora no valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado (ID 7006699) aduzindo que não foi observado pelo magistrado sentenciante a necessidade de extensão de rede em 30 metros e que o prazo de ligação de água é de 15 dias úteis e caso seja necessário extensão de rede, de até 45 dias, desta forma o extenso período se justifica, pugnando pela reforma da r. sentença e subsidiariamente a minoração dos danos morais.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Da análise dos autos, verifico que a parte autora solicitou nova ligação de água em 07/12/2022, conforme ID 7006179, e em 29/12/2022 efetuou novo protocolo de solicitação (ID 7006178), neste sentido coaduno com o entendimento do magistrado sentenciante que não se justifica a interrupção do fornecimento de água da ligação antiga, considerando que o protocolo indicava solicitação de ligação nova e conforme disposto pelo próprio recorrente, seria implantada em local diverso da antiga ligação.

Neste sentido é a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS -FORNECIMENTO DE ÁGUA - SUSPENSÃO - PAGAMENTO DE FATURA - RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR DE SERVIÇO PÚBLICO - DANO MORAL DEVIDO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

- A Lei nº 11.445/07, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, prevê as hipóteses em que se admite a interrupção dos serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto, dentre elas o inadimplemento por parte do usuário.

- A suspensão do fornecimento de água no imóvel do consumidor mesmo com o pagamento da fatura, evidencia o dano moral, por violar a garantia constitucional ao direito social de vida digna e de saúde, impedindo o acesso à água, que é o bem mais precioso para a sobrevivência das pessoas.

- Nos danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios devem incidir a partir da citação (CPC, art. 240). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.319384-6/001, Relator(a): Des.(a) Magid Nauef Láuar (JD Convocado) , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/02/2024, publicação da súmula em 09/02/2024)

Quanto aos danos morais arbitrados na monta de R$ 3.000,00 (três mil reais) não se mostra desproporcional ou irrazoável e deve ser mantido.

Por fim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no art. 46 da Lei 9.099/1995 e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)